Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013693-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA MATILDE PASCHOAL
AGRAVADO:- IVAR PEDRO BALSAN
Agravo de Instrumento n. 1013693-56.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negocio Jurídico c/c Repetição de Indébito, acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo, e determinou a remessa dos autos à Comarca de Paranatinga-MT.
A agravante alega que entabulou negócio jurídico com o agravado no qual ele se comprometeu a entregar um lote rural.
Diz que depois descobriu que ele (agravado) não tinha a propriedade, a posse e nem tampouco qualquer outro direito real sobre o bem.
Afirma que, diante disso, ajuizou o feito no foro de eleição, requerendo subsidiariamente a anulação da avença. Acrescenta que na lide não se discute acerca de direito reais ou de posse, mas, direito pessoal, logo, a competência é aquela constante do contrato.
Discorre sobre a necessidade de se deferir a tutela provisória de evidência.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Paranatinga.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, já que a remessa de todo o processo a outra comarca poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, sobretudo se o Recurso for provido no final quando, então, terá que retornar à comarca de origem.
Quanto à tutela de evidência, não há urgência para a análise nesse momento, conforme art. 995 do CPC, mesmo porque é preciso analisar primeiro a questão da competência.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo para que o processo continue a tramitar na Comarca de Alta Floresta, até que se decida o mérito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator